Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO 4.594/2017 DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada. Outrossim, condenou o recorrente a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Por fim, condenou o recorrente a cancelar quaisquer cobranças referentes ao parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, sob pena de multa.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida possui cartão de crédito com pagamento por meio de débito automático junto ao recorrente. Em maio de 2020, foi recebida a fatura do cartão, no valor de R$ 1.209,69 (mil duzentos e nove reais e sessenta e nove centavos), tendo o recorrente promovido o respectivo. Não obstante, na fatura do mês de junho havia um parcelamento de 24 vezes no valor de R$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos). Em contato com o recorrente, foi informado à recorrida que o pagamento da fatura não foi realizado, motivando o parcelamento automático do valor restante.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida é titular do cartão de crédito que atualmente possui saldo devedor de R$ 1.586,95 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), possuindo o débito em conta como forma de pagamento. Afirma que a recorrida utilizou o rotativo na fatura de 10.04.2020 e, por esse motivo, a mesma operação não pôde repetir-se no mês subsequente. Aduz que, na fatura de 10.05.2020, a recorrida realizou um pagamento menor do que o valor total da fatura. Sustenta que, considerando que a recorrida não fez uma opção de parcelamento, nos canais disponíveis, até o vencimento, foi realizado um parcelamento do saldo em 24 vezes de R$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos), que pode ser alterado ou revertido, de acordo com a definição do cliente. Argumenta que, sempre que o cliente entrar no rotativo por 2 (dois) meses subsequentes, o parcelamento ocorrerá automaticamente. Por isso, defende que não houve ato ilícito, bem como afirma que não há dano moral indenizável. Por fim, quanto à repetição de indébito, sustenta que não houve má-fé.

5. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), além do que prevê a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

7. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”.

8. O extrato bancário juntado ao ID 27337321 - Pág. 32 demonstra que a fatura de abril/2020 (R$ 1.237,92) foi paga parcialmente (R$ 1.186,97). Verifica-se ainda que a fatura vencida em janeiro de 2020 (R$ 276,31) também foi paga parcialmente (R$ 118,91). As faturas vencidas em fevereiro/2020, março/2020 foram pagas integralmente. A recorrida alega que a fatura vencida em maio/2020 foi paga integralmente.

9. Ocorre que, conforme foi observado pelo Juízo de primeiro grau, foi demonstrado que a recorrida efetuou o pagamento da integralidade da fatura de maio/2020. Outrossim, o recorrente deixou de comprovar que não havia limite disponível na data do desconto em conta corrente, a fim de liquidar a referida fatura. Portanto, não se mostrou adequado o parcelamento automático.

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. Aliás, este foi o entendimento desta Egrégia Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1315300, 07013880920208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 15/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.